Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título extrajudicial. Pesquisa de ativos financeiros. Sistema Sisbajud. Reiteração. Modalidade programada (“teimosinha”). Possibilidade. Princípio da cooperação. Efetividade da execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade programada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, mas com reiteração programada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias.
III. Razões de decidir
3. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades.
4. A utilização da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
5. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a nova funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes, inclusive dos servidores e dos magistrados, e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1763367, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 21/09/2023; TJDFT, Acórdão 1758451, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, j. 13/09/2023;
TJDFT, Acórdão 1761106, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 20/09/2023;
TJDFT, Acórdão 1764096, Rel. Des. ANA CANTARINO, j. 04/10/2023.